Tribunal: TJSP
Processo: 0009863-83.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão do direito à extensão aos aposentados e pensionistas ao recebimento da vantagem pecuniária "Adicional de Local de Exercício - ALE", paga aos policiais militares de São Paulo em atividade, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 640.182/SP – TEMA 429, no qual se assentou

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão do direito à extensão aos aposentados e pensionistas ao recebimento da vantagem pecuniária "Adicional de Local de Exercício - ALE", paga aos policiais militares de São Paulo em atividade, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 640.182/SP – TEMA 429, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.